Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-68.2022.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000890-68.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIELE HARALA FARIAS - CPF: 003.860.401-92 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), EMERSON JOAO CANAVER - CPF: 026.835.521-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – PROPRIEDADE COMPROVADA – INSTRUMENTO DE CRIME – TERCEIRA PESSOA SEM AUTORIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO – IMPERTINENTE – JULGADO DO TJMT E TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de arma de fogo, em local diverso e em poder de terceira pessoa que não detém autorização para o seu porte ou transporte,
torna
inviável a restituição da arma fogo,
“porque, sendo instrumento de prática delitiva, é imperativo o seu perdimento em favor da União, nos termos previstos no art. 91, II, a, do Código Penal”
(TJMT, N.U 0008406-07.2017.8.11.0010).

“Incabível a restituição da arma de fogo apreendida quando há fortes indícios de que se trata de instrumento do crime de porte ilegal de arma de fogo, mesmo que [...] tenha apresentado o respectivo registro do armamento, pois, não sendo comprovada a autorização para o tráfego ou porte, é admissível a declaração de seu perdimento, nos termos do art. 91, II, "a", do CP.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.100825-3/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000890-68.2022.8.11.0033-

COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S): DANIELE HARALA FARIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DANIELE HARALA FARIAS

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, no incidente processual (PJE nº 1000890-68.2022.8.11.0033), que indeferiu a restituição de uma espingarda, marca Boito, modelo pump, n ° G09573520, calibre 12, apreendida na ação penal (PJe N.U 1000890-68.2022.8.11.0033), por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14, da Lei 10.826/2003 (ID 146873912)

A apelante sustenta que seria a legítima proprietária da espingarda apreendida.

Requer o provimento para restituição da
arma de fogo

(ID 146873919).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 146873920).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO – RESTITUIÇÃO DE ARMA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 147837650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

Em 4 de fevereiro de 2022, por volta das 10h45, na Avenida Pedro Coelho Portilho, em Nova Maringá/MT, Emerson João Canaver portava a arma de fogo e munições de uso permitido (uma espingarda calibre .12, duas munições de idêntico calibre inctactas e quatro munições calibre .36, sendo três intactas e uma deflagrada), sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

Em 27.4.2022, o Juízo singular, na sentença condenatória, decretou o perdimento da arma e munições, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]10. Encaminhem-se o armamento apreendido [Id. 77539354], a saber, (i) uma espingarda, marca Boito (Brasil), dois canos, calibre 12, n° de série GO95735-20, de propriedade de DANIELE HARALA FARIAS apreendido(a) em posse de EMERSON JOÃO CANAVER, pois, até apresente data, não houve pedido de restituição da proprietária, em que pese ser esposa do réu e ciente da apreensão do bem dada a situação fática dos autos; (ii) duas munições cal. 12 intactas e (iii) quatro munições calibre 36, sendo três intactas e uma deflagrada, ao 44º Batalhão de Infantaria Motorizado localizado em Cuiabá/MT, para as providências descriminas no art. 25 da Lei Federal n° 10.823 de 2003.”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 146873920).

Em 19.9.2022, o juiz da causa indeferiu o pedido de restituição formulado em incidente processual (1000890-68.2022.8.11.0033),
“in verbis”
:

“Na espécie, malgrado, DANIELE HARALA FARIAS seja proprietária legal da espingarda, evidente que a Requerente não observou seu dever zelar da arma de fogo, pois, como bem asseverado pelo Ministério Público “deixou que terceiro fizesse uso ilícito dela, inexistindo indícios que o objeto, cuja posse carece de cuidados específicos, tenha se extraviado para a mão de terceiro sem que dela tenha conhecimento.”, descumprindo, por isso, o disposto no art. 5º, da Lei Federal n° 10.826 de 2003, in verbis:

‘Art. 5° O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.’

Demais a mais, a Requerente não esclareceu o porquê de uma arma de fogo sob sua responsabilidade estar fora da circunscrição de sua residência, nem justificou o motivo da espingarda ter sido localizada no interior de veículo de terceiro, trafegando em via pública, tampouco, desconhecer tal situação.

Evidente que a conduta perpetrada pela Requerente é, no mínimo, imprudente, pois permitiu que arma de fogo de sua propriedade constituísse, em tese, objeto material de crime, a saber, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei Federal n° 10.826 de 2003).

A pretensão inicial, portanto, não merece acolhimento.

3. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição de 01 (uma) Espingarda Marca Boito, Modelo PUMP, n ° G09573520, Calibre 12, apreendido(s) na ação penal nº 1000488-84.2022.8.11.0033, em trâmite na 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, formulado pela Requerente.”
(Luis Felipe Lara de Souza – juiz de Direito – ID. 146873912).

Pois bem.

Realmente, a apelante apresentou Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo n. 903107667 [espingarda marca Boito, modelo pump, n ° G09573520, calibre 12], demonstrando ser a legítima proprietária.

O certificado de Registro de Arma de Fogo autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo, exclusivamente, no interior de sua residência/domicílio ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento empresarial (Lei 10.826/2003, Art. 5º).

Ocorre que essa arma de fogo foi apreendida, pela Polícia Militar, em rondas de rotina, no veículo conduzido por Emerson João Canaver,
sem autorização e em desacordo com as disposições legais (Lei 10.826/2003).

A apreensão da espingarda, calibre 12, em local diverso e em poder de terceira pessoa [Emerson João Canaver] sem autorização para o porte ou transporte
constitui o delito tipificado no Artigo 14 da Lei 10.826/2003 [“
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
].

C
aracterizado o referido crime, afigura-se impertinente a restituição da arma fogo à apelante,
“porque, sendo instrumento de prática delitiva, é imperativo o seu perdimento em favor da União, nos termos previstos no art. 91, II, a, do Código Penal”
,
(TJMT, N.U 0008406-07.2017.8.11.0010, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 30.4.2022),
embora a apelante tenha apresentado o registro da arma
.

Nesse sentido, colhe-se julgado do e. TJMG:

“Incabível a restituição da arma de fogo apreendida quando há fortes indícios de que se trata de instrumento do crime de porte ilegal de arma de fogo, mesmo que [...] tenha apresentado o respectivo registro do armamento, pois, não sendo comprovada a autorização para o tráfego ou porte, é admissível a declaração de seu perdimento, nos termos do art. 91, II, "a", do CP.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.100825-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos – 28.9.2022)

Ademais, como bem consignado pelo Juízo singular, a apelante sequer
“esclareceu o porquê de uma arma de fogo sob sua responsabilidade estar fora da circunscrição de sua residência, nem justificou o motivo da espingarda ter sido localizada no interior de veículo de terceiro, trafegando em via pública, tampouco, desconhecer tal situação
[...]”
,

sendo que

“a conduta perpetrada pela Requerente é, no mínimo, imprudente, pois permitiu que arma de fogo de sua propriedade constituísse, em tese, objeto material de crime, a saber, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [...]”
(Luis Felipe Lara de Souza – ID
146873912).

Logo, deve ser mantido o perdimento da espingarda, marca Boito, modelo pump, n ° G09573520, calibre 12 em favor da União, nos termos da sentença condenatória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022